Tribunal: TJDFT
Processo: 0753249-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDENCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. PRELIMINAR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AFASTADA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ALEGADA DIFERENCIAÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 452 DO STF. INAPLICABILIDADE AO CASO. DISTINGUISHING. NOVAÇÃO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.
I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações interpostas pelas partes contra sentença que julgou procedente pedido de revisão de benefício de previdência complementar, condenando a FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF a ajustar o percentual de complementação de aposentadoria da parte autora, aplicando 80%, índice concedido aos homens. A autora argumenta que o regulamento da FUNCEF instituiu discriminação ao conceder, para mulheres, 70% como percentual de benefício proporcional, alegando violação ao princípio da isonomia. FUNCEF defendeu a validade da novação contratual, em razão da adesão da autora ao plano saldado, sustentando a inaplicabilidade do Tema 452 do STF, além de apontar a existência de quitação das obrigações anteriores.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) a necessidade da instituição mantenedora do plano de previdência fazer parte da lide, e eventual declínio de competência para Justiça Federal; (ii) a incidência das prejudiciais de mérito decadência e prescrição; (iii) a aplicabilidade do Tema 452 do STF quanto à isonomia de gênero para o cálculo da complementação de aposentadoria e (iv) a validade da novação contratual pela adesão ao plano REG/REPLAN Saldado, com quitação das obrigações anteriores, e o respectivo afastamento de eventuais direitos no plano originário.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se falar em declínio de competência para a Justiça Federal, ou em denunciação da lide e em litisconsórcio passivo necessário entre a Caixa Econômica Federal e a FUNCEF, pois embora aquela seja instituidora e mantenedora desta, ambas possuem autonomia financeira e patrimonial, com personalidades jurídicas distintas.
4. A parte autora não pleiteia a resolução contratual ou a anulação de cláusula contratual, mas sim uma prestação condenatória, qual seja, a condenação da parte requerida na implementação ao pagamento das diferenças existentes entre o benefício concedido e aquele que deveria ter sido atribuído. Assim, observa-se que o direito alegado pela parte autora está relacionado à pretensão condenatória, sujeitando, a princípio, a prazo prescricional. No entanto, ante a pretensão de trato sucessivo de recálculo de parcelas de suplementação de aposentadoria, afasta-se a prescrição do fundo de direito para se considerar fulminadas apenas as diferenças de benefício devidas em período anterior ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.
5. Embora o STF tenha declarado, no Tema 452, que cláusulas de previdência complementar com diferenciação de percentuais de benefício entre homens e mulheres são inconstitucionais, tal entendimento aplica-se a contratos onde não houve novação posterior. No caso concreto, verifica-se a adesão da autora ao novo plano de benefícios REG/REPLAN Saldado, com renúncia expressa aos direitos do plano anterior, o que afasta a incidência do precedente vinculante.
6. A novação estabelecida com a migração ao plano saldado caracteriza nova relação jurídica, com extinção das obrigações do contrato originário. Precedentes reconhecem que a migração para um novo plano, quando realizada com a manifestação inequívoca do participante, configura renúncia aos direitos originários, prevalecendo os termos contratuais firmados no novo ajuste. Desta forma, subsiste a quitação integral das obrigações do plano anterior, afastando-se a alegação de discriminação de gênero na concessão do benefício.
7. Registre-se, assim, que o direito à revisão do valor do benefício da parte autora somente poderia ser acolhido, em obediência à orientação jurisprudencial vinculante e obrigatória do e. STF, firmada no julgamento do RE n. 639.138-RS (Tema 485 do STF), se ela tivesse permanecido no plano de previdência complementar que aderiu à época de sua aposentadoria, o que não ocorreu, uma vez que efetuou 02 (duas) migrações, nos anos de 2002 e 2007.
8. Ademais, não há entre os pedidos iniciais questionamentos quanto a higidez dos termos de adesão firmados entre os litigantes e que culminaram na desvinculação do benefício da parte autora do Regulamento Básico da Fundação dos Economiários Federais (REG), e a migração, em pelo menos duas oportunidades, para planos diversos.
IV – DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso da FUNCEF provido para reformar a sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais, e recurso da parte autora prejudicado.
Tese de julgamento: "A adesão a novo plano de previdência complementar, com novação contratual e quitação plena das obrigações anteriores, afasta a aplicabilidade do Tema 452 do STF, ainda que haja alegação de discriminação de gênero nas regras originárias de cálculo de benefício."
_________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inciso I e 202; CC, arts. 178, 360 e 361;
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 639. 138 (Tema 452); STF - RE: 1495187 MS, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05/06/2024 PUBLIC 06/06/2024; STJ - AgInt no AREsp: 1768422 PR 2020/0255546-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024; TJ-DF 07348774720238070001, 1899290, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 07/08/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 14/08/2024; TJ-DF 07343482820238070001, 1899706, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 13/8/2024; TJ-PR 00303109620228160001 Curitiba, Relator: Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, Data de Julgamento: 22/10/2024, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2024; TJ-MS - Apelação Cível: 08227196120228120001 Campo Grande, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 24/09/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2024; TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08177522020218205001, Relator: IBANEZ MONTEIRO DA SILVA, Data de Julgamento: 19/09/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2024; TJ-PE - Apelação Cível: 00705135820208172001, Relator: GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, Data de Julgamento: 10/09/2024, Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho; TJ-MS - Apelação Cível: 0822719-61.2022.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 11/06/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/06/2024; TJ-RJ - APELAÇÃO: 0033851-87.2017.8.19.0209 2023001115006, Relator: Des(a). CELSO SILVA FILHO, Data de Julgamento: 28/02/2024, VIGESIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 01/03/2024).